Tribunal: CARF
Processo: 10140.721000/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721000/2019-14
ACÓRDÃO
2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO OU IMUNIDADE. LEI No 12.101, DE
2009. EXIGÊNCIA DE CEBAS. PRÉ REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Nos termos da Lei n.o 12.101, de 2009, é obrigatória a posse do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS para que a entidade
possa usufruir da isenção/imunidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 195, §7o da Constituição Federal de
1988. O STF firmou entendimento, com repercussão geral (RE 566.622/RS),
que somente a Lei Complementar pode exigir contrapartidas para a
emissão do CEBAS. No caso do indeferimento do CEBAS baseado
exclusivamente em descumprimentos dos requisitos firmados em Lei
Ordinária, como é o caso do art. 13 da Lei no 12.101, de 2009, que
condiciona a concessão a disponibilização de bolsas de ensino, a falta de
certificado válido para o período não é impedimento à manutenção da
imunidade, desde que cumpridos todos os requisitos constantes do art. 14
do CTN.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO OU IMUNIDADE CEBAS. NATUREZA
DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. PARECER DA PGFN/CRJ/No 2132, de
2011.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS tem
natureza declaratória e produz efeito ex tunc, retroagindo à data de
protocolo do respectivo requerimento, desde que inexista outro
fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação
superveniente pelo contribuinte.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-018.417,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao período de 01/07/2014 a 31/12/2016.
A ação fiscal resultou em lançamento de ofício de crédito tributário:
PATRONAL e GILRAT/SAT – Contribuição Previdenciária a cargo da empresa
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, nos termos do art. 22, I e II da Lei no 8.212, de 1991, no valor de R$
1.240.738,22. (patronal) e R$ 35.959,16 (Gilrat), com multa de ofício de 75%.
TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos empregados devidas a outros fundos e entidades, no valor de R$
279.165,51, com multa de ofício de 75%.
O relatório da decisão recorrida faz uma síntese dos fatos e motivos que levaram à
constituição do crédito tributário de oficio:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
3
3. Segundo o Relatório Fiscal, fls. 39 a 41, as autuações decorreram do fato de a Entidade
não possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para o
período de 07/2014 a 12/2016, conforme assim esclarecido pela Autoridade Fiscal:
2.1. A Constituição Federal prevê em seu artigo 195, § 7o que “são isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei”. A norma legal que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e que regula os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social é a Lei no
12.101/09. A referida lei determina em seu artigo 29 como requisito para usufruir
do direito à isenção do pagamento das contribuições para a seguridade social que a
entidade possua a certificação de entidade beneficente de assistência social, além
de atender, cumulativamente, a outros requisitos elencados no referido artigo. O
artigo 31 da mesma lei estabelece que “o direito à isenção das contribuições sociais
poderá ser exercido pela entidade a contar da data de publicação da concessão de
sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo”.
2.2. O sujeito passivo teve seu pedido de concessão da certificação de entidade
beneficente de assistência social (Processo 23123.002421/2011-45, protocolado em
24/10/2011) indeferido pela Portaria no 625, publicada no Diário Oficial da União
de 13/10/2016. Posteriormente, foi celebrado entre o sujeito passivo e o Ministério
da Educação o Termo de Ajuste de Gratuidade (TAG) no 7/2017, publicado no Diário
Oficial da União de 31/07/2017 (página 52, seção 3). Amparado pelo referido TAG,
o certificado de entidade beneficente de assistência social tem vigência de 3 (três)
anos, contados da data de publicação da decisão de deferimento, nos termos da Lei
no 12.101/09. Dessa forma, a vigência de certificação é de 31/07/2017 a
30/07/2020.
2.3. Entretanto, o sujeito passivo declarou-se indevidamente como isento de
pagamento de contribuições previdenciárias, uma vez que não possui a certificação
de entidade beneficente de assistência social para o período de 07/2014 a 12/2016,
deixando assim de recolher a contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre
as bases de cálculo declaradas.
A contribuinte foi intimada do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
4. Cientificada do lançamento fiscal, em 07/03/2019, consoante Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 47, a Contribuinte, por meio de seus procuradores
(procuração de fls. 118 a 122), apresentou a Impugnação de fls. 53 a 81, em
04/04/2019, alegando, em síntese, o que segue:
a) Tendo em vista a decisão proferida no julgamento da ADI no 1802, a Receita
Federal do Brasil não pode afastar, “com fundamento no art. 32 da Lei
12.101/2009, a imunidade de que gozam as entidades beneficentes de assistência
social, até que seja promulgado dispositivo de Lei Complementar dispondo sobre
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
4
a temática, sob pena de afrontar o entendimento vinculante da Suprema Corte.”
Desse modo, por se tratar de questão de ordem pública, impõem-se “a anulação
dos créditos tributários constituídos”;
b) “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 566.622/RS, em
23/02/2017, submetido à sistemática da Repercussão Geral, entendeu pela
necessidade de lei complementar para a instituição de requisitos à concessão de
imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, e, em
consequência, na ocasião, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da
Lei (ordinária) no 8.212/1991, dado que aquele dispositivo impõe condições
prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades
beneficentes de assistência social”;
c) “O posicionamento da Suprema Corte baliza-se no sentido de que a Lei no
8.212/91, na parte em que estabeleceu a exigência de renovação periódica do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ('"CEBAS"), para a
fruição da imunidade prevista no § 7o, art. 195, da CF, incorreu em
inconstitucionalidade formal, na medida em que disciplinou matéria reservada à
lei complementar. Ou seja, a lei ordinária não pode limitar o direito à imunidade
tributária decorrente da Constituição Federal, sob pena de violação de
competência de lei complementar”;
d) “Importante notar que, embora a Lei no 12.101/09 não tenha sido
especificamente o objeto do RE 566.622/RS, a tese fixada pelo Supremo tem clara
aplicabilidade sobre a mesma, uma vez que conforma-se em uma premissa
jurídica de aplicação apenas de lei complementar para regência da imunidade
prevista no § 7° do art. 195, da CF/88. A Lei 12.101/09 revogou formalmente o art.
55 da Lei 8.212/91, reproduzindo formal c materialmente o seu conteúdo. Neste
aspecto, padece de igual inconstitucionalidade a Lei no 12.101/09”;
e) “Desta forma, constata-se que o lançamento, ora impugnado, padece de vício
insanável ao passo que o fundamento legal que lhe dá esteio fora reconhecido
como inconstitucional em sede de Repercussão Geral”. Por esta razão, “o
lançamento deve ser anulado”;
f) “Nada obstante aos fundamentos esposados no tópico precedente, impera
destacar que a Contribuinte cumpre todos os requisitos supramencionados, sejam
eles aqueles previstos no art. 29 da Lei 12.101/2009, bem como aqueles previstos
no art. 14. do Código Tributário Nacional”;
g) “Prova inarredável de que cumpre todos os requisitos exigíveis ao gozo do
direito à imunidade constitucional se verifica no fato de que o Ministério da
Educação concedeu à Escola Presbiteriana Erasmo Braga o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, conforme, inclusive, reconhecido pela
Autoridade Fiscal”;
h) “Conforme já afirmado, embora tenha sido deferido somente em 2017, o
requerimento administrativo se deu ainda em 2011, instruído com a
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
5
documentação exigida pela Lei 12.101/09 e Decreto regulamentador, pertinentes
ao exercício fiscal anterior. Neste particular, segundo o teor do enunciado 612
sumulado do STJ, a concessão do CEBAS possui natureza declaratória, com efeitos
no âmbito jurídico-tributário, para fins de imunidade”;
i) Verifica-se “que o Lançamento, ora impugnado, em nenhum momento
questionou ou minimamente impugnou o cumprimento das demais requisitos
previstos nas normas supracitadas, mas, tão somente, limitou-se a afirmar que
não havia CEBAS para o período objeto da fiscalização. Este é o único fundamento
legal que dá respaldo aos lançamentos”;
j) Até “o presente momento, resta evidente que os requisitos necessários ao
exercício da imunidade restam cumpridos e não foram impugnados. Desta forma,
tem-se como hígida a imunidade tributária da Impugnante. Os lançamentos são
totalmente improcedentes por desafiar norma constitucional impeditiva de fato
gerador”;
k) “Conforme relatado pela Fiscalização, a Impugnante teve deferido ao seu favor
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para o período de
31/07/2017 a 30/07/2020. Embora deferido somente em 31/07/2017, o
requerimento administrativo de concessão fora protocolizado ainda em
24/10/2011, conforme também reconhece a Autoridade Autuante”;
l) “Assim, percebe-se o equívoco da Autoridade Fiscal, pois os efeitos tributários
da concessão do CEBAS, nos lermos do Enunciado no 612 da Súmula do STJ,
atingem o período compreendido desde o exercício fiscal anterior à data de
protocolo (2010) até a data final de validade do Certificado, em 30/07/2020, ou,
eventualmente, até que o Certificado venha a ser revogado ou anulado”;
m) “Os créditos constituídos no presente lançamento referem-se ao período
07/2014 a 12/2016, que, como visto, encontra-se sob a égide dos efeitos
tributários declaratórios da concessão do CEBAS”;
n) “Portanto, deve ser reconhecido e levado a efeito que os eleitos do
reconhecimento administrativo de que a se trata de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS) são retroativos PELO MENOS até 01/01/2010 (exercício
fiscal anterior à data de protocolo), de modo que não lhe são exigíveis
recolhimentos a título ilas Contribuições Sociais previstas na Lei 8.212/91, e
também das contribuições destinadas a Terceiros”;
o) Diante das razões expostas, a Impugnante requer:
I – “Sejam cancelados todos os autos de infração por vício de
inconstitucionalidade do fundamento legal que lhes sustenta, ante a
indevida exigência de cumprimento de requisitos veiculados em lei
ordinária para usufruto do direito à imunidade tributária às contribuições
sociais previsto no § 7°, do art. 195, da CF/88 - em conformidade com
julgado de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
6
II – “Seja reconhecida a natureza declaratória da concessão do CEBAS, com
efeitos jurídico-tributários retroativos até o exercício fiscal anterior à data
de protocolo do requerimento de concessão do Certificado - nos termos da
Súmula 612, do STJ -
reconhecendo-se, assim, a Escola Presbiteriana Erasmo Braga como
entidade beneficente de assistência social cumpridora dos requisitos
exigíveis ao gozo da imunidade tributária prevista no § 7o do art. 195 da
CF/88, para, então:
1) Determinar-se o cancelamento dos lançamentos referentes às
Contribuições Sociais previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei no
8.212/91, lançados no período 07/2014 a 12/2016; e
2) Ser reconhecido o direito à isenção às Contribuições a Terceiros e
Fundos, previsto no art. 3o, § 5°, da Lei 11.457/2007 e determinar-
se o cancelamento dos lançamentos lançados no período 07/2014 a
12/2016.”
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS. ISENÇÃO. IMUNIDADE. SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos
para o gozo da isenção/imunidade, deve ser considerada suspensa a isenção e
lavrado auto de infração para exigência das contribuições devidas no período.
CONTRIBUIÇÕES. ISENÇÃO. IMUNIDADE. CONDIÇÃO. CEBAS.
Para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições previdenciárias patronais
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições destinadas a
Entidades e Fundos denominados Terceiros, a Entidade deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
30/05/2023 (e-fls. 187). O Recurso Voluntário foi apresentado em 27/06/2023 e reafirmou os
motivos alegados na Impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
7

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.
MÉRITO
Nos termos do Relatório Fiscal, o lançamento decorreu da falta da Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) no período de 01/07/2014 a 31/12/2016.
2.2 O sujeito passivo teve seu pedido de concessão da certificação de entidade
beneficente de assistência social (Processo 23123.002421/2011-45, protocolado
em 24/10/2011) indeferido pela Portaria no 625, publicada no Diário Oficial da
União de 13/10/2016. Posteriormente, foi celebrado entre o sujeito passivo e o
Ministério da Educação o Termo de Ajuste de Gratuidade (TAG) no 7/2017,
publicado no Diário Oficial da União de 31/07/2017 (página 52, seção 3).
Amparado pelo referido TAG, o certificado de entidade beneficente de
assistência social tem vigência de 3 (três) anos, contados da data de publicação
da decisão de deferimento, nos termos da Lei no 12.101/09. Dessa forma, a
vigência de certificação é de 31/07/2017 a 30/07/2020.
2.3. Entretanto, o sujeito passivo declarou-se indevidamente como isento de
pagamento de contribuições previdenciárias, uma vez que não possui a
certificação de entidade beneficente de assistência social para o período de
07/2014 a 12/2016, deixando assim de recolher a contribuição previdenciária a
cargo da empresa sobre as bases de cálculo declaradas.
(grifos não originais)
A decisão de piso considerou correto o lançamento pela falta da certificação válida:
8.7. E cabe acrescentar que a Lei no 12.101, de 2009, foi objeto de julgamento
pelo STF na ADI no 4.480, em 27/03/2020, tendo sido reafirmada a possibilidade
de o CEBAS ser exigido por lei ordinária. Nesse particular, transcrevemos o
seguinte trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes:
Em síntese, meu entendimento caminha no sentido de que os “lindes da
imunidade” devem ser disciplinados por lei complementar. Entretanto, as
normas reguladoras da constituição e funcionamento da entidade imune,
para evitar que ‘falsas instituições de assistência e educação sejam
favorecidas pela imunidade’, em fraude à Constituição, podem ser
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
8
estabelecidas por meio de lei ordinária, prescindindo, portanto, da edição
de lei complementar.
(grifos não originais)
E entendeu que a retroatividade dos efeitos da concessão do CEBAS não se aplicaria
ao caso em lide:
9.5. Contudo, no caso em análise, não vemos como ser aplicado o enunciado da
Súmula do STJ, uma vez que não se trata de mera renovação do CEBAS, mas sim
de concessão de certificado amparada em Termo de Ajuste de Gratuidade (TAG),
pois, no período abrangido pelo procedimento fiscal, a Entidade não cumpriu
requisito exigido pela legislação para fazer jus à isenção/imunidade1 e teve o
seu pedido de certificado indeferido, razão pela qual celebrou TAG com o
Ministério da Educação e recebeu certificado para o período de 31/07/2017 a
30/04/2020, restando, pois a descoberto o período de 07/2014 a 12/2016, objeto
das autuações.
(grifos não originais)
No recurso são reapresentadas as alegações que o CEBAS não poderia ser exigível
por lei ordinária e a questão do efeito declaratório do deferimento da certificação deveria ser
apreciada em conjunto com as determinações de inconstitucionalidade, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, quanto à exigência de contrapartidas por meio da Lei ordinária no 12.101, de
2009, quando trata de restrição à fluição de imunidade, que, conforme nossa Constituição Federal
de 1988, pede a regulamentação por lei complementar.
Em primeiro lugar, é importante observar o fato de que a Entidade protocolou o
pedido de concessão do CEBAS em 24.10.2011, no bojo do processo
administrativo n. 23123.002421/2011-45, vindo a ser indeferido em 2017, apenas
e tão somente pelo não preenchimento do requisito de concessão de bolsas nos
parâmetros estabelecidos na Lei 12.101/2009. (grifos no original)
16. Nos casos de indeferimento por concessão de bolsas, como alternativa ao
recurso administrativo, o art. 17, da Lei 12.101/2009, e art. 34, do Decreto
8.242/2014, norma regulamentadora, permitiam à Entidade firmar o Termo de
Ajuste de Gratuidade – TAG, em que a entidade se comprometeria a compensar
as bolsas de estudos faltantes acrescidas de 20% (vinte por cento), nos seguintes
termos:
Lei 12.101/2009
Art. 17. No ato de concessão ou de renovação da certificação, as entidades
de educação que não tenham concedido o número mínimo de bolsas
previsto nos arts. 13, 13-A e 13-B poderão compensar o número de bolsas
devido nos 3 (três) exercícios subsequentes com acréscimo de 20% (vinte por
cento) sobre o percentual não atingido ou o número de bolsas não
concedido, mediante a assinatura de Termo de Ajuste de Gratuidade, nas
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
9
condições estabelecidas pelo Ministério da Educação. (Redação dada pela
Lei no 12.868, de 2013)
Decreto 8.242/2014
Art. 34. No ato de concessão da certificação ou de sua renovação, as
entidades de educação que não tenham concedido o número mínimo de
bolsas previsto nos arts. 13, 13-A e 13-B da Lei no 12.101, de 2009,
poderão compensar o número de bolsas devido nos três exercícios
subsequentes com acréscimo de vinte por cento sobre o percentual não
atingido ou o número de bolsas não concedido, mediante a assinatura de
Termo de Ajuste de Gratuidade, nas condições estabelecidas pelo Ministério
da Educação.
17. Ou seja, o TAG somente era ofertado à entidade que tenha cumprido todos os
requisitos exigíveis à concessão do CEBAS, previstos na Lei 12.101/2009 e Decreto
8.242/2014, exceto o percentual de bolsas de estudos, ocasião em que a Entidade
poderia firmar o TAG com o Ministério da Educação para ofertar as bolsas nos
períodos subsequentes e obter o deferimento, ao invés de apresentar recurso
administrativo.
18. Logo, para o presente caso, a primeira constatação a ser considerada é a de
que a Entidade Recorrente preencheu todos os requisitos estipulados pela Lei
12.101/2009 para concessão da Certificação, exceto a oferta de bolsas de estudos,
contemplada pelo TAG.
19. Nada obstante, a exigência de concessão de bolsas foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4480, pelo
qual o STF declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei
12.101/2009, relativos às contrapartidas exigidas das entidades beneficentes de
assistência social, exatamente por usurparem a competência da lei
complementar, ao instituírem, através de lei ordinária, contrapartidas e limitações
para a fruição da imunidade das contribuições sociais. Veja-se:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e
32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4.
Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5.
Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei
complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei
ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG
566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
10
6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
(ADI 4480, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)
(grifos não originais)

Retroatividade dos efeitos do pedido de concessão de CEBAS
É incontroverso que houve o protocolo de um pedido de concessão do CEBAS em
2011, que ele foi indeferido em 2016, e que houve protocolo de outro pedido de concessão de
CEBAS em 2014, que foi deferido em 2017, com vigência para 07/2017 a 07/2020.
A discussão é sobre se o efeito deveria retroagir para a data do pedido, 05/2014, ou
só poderia iniciar com o deferimento, em 07/2017.
Sobre o tema temos o teor da Súmula 612/STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.
E o Parecer PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório 05/2011 do Ministro
da Fazenda, que declarou a inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência
dos recursos interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento que o
CEBAS é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
Considerando a natureza declaratória do CEBAS, os efeitos retroagem a data do
pedido, no caso, 05/2014, não havendo motivos para manter o lançamento do crédito tributário
que abrange o período de 07/2017 a 12/2016
Cito os seguintes precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2012
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO
PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) produz efeito
ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
11
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado
no Acórdão no 2201-011.232, de 14/09/2023, alterar a decisão original para dar
provimento parcial ao recurso voluntário, consignando que deve ser aplicado o
efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir de sua formulação em 30/12/2009.
(Acordão no 2201-011.232, DE 14/09/2023)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/12/2015 a
28/02/2017
ISENÇÃO. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica de direito privado para fazer jus à isenção das contribuições
sociais previdenciárias desde que tenha o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), emitido pelo Ministério competente, dependendo da
sua atuação e cumprir, de forma cumulativa, todos os demais requisitos previstos
em lei.
EFEITOS DO PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO PARA RENOVAÇÃO DO CEBAS.
PARECER DA PGFN/CRJ/No 2132 /2011.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, desde à data de seu protocolo de
requerimento e, desde que inexista outro fundamento relevante, como a
necessidade de cumprimento da legislação superveniente pelo contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para afastar a exigência tributária a partir do protocolo do
requerimento, realizado em 12/08/2016.
(Acordão no 2301-011.280, de 08/05/2024)

Possuir Certificação válida para o período
Com a publicação da Lei no 12.101, de 2009, a sistemática de verificação dos
requisitos do art. 29, mudou, deixou de ser objeto de requerimento específico e passou a existir a
certificação, ainda em fase prévia à utilização do benefício fiscal, que consistia em reconhecer a
entidade como beneficente. Os demais requisitos ficaram para posterior averiguação pela
fiscalização (Receita Federal do Brasil). Assim, o certificado é apenas um dos requisitos (prévio)
para poder usufruir do benefício, não valendo, isoladamente, como garantia da manutenção da
condição de imune.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
12
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, lei anterior que regia a concessão
da “isenção”, foram objeto de pedido de declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036, 2228 e 26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com
repercussão geral reconhecida), sob a alegação que a exigência de contrapartidas por parte das
entidades beneficentes teria que ocorrer por lei complementar e não lei ordinária.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no
8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão
Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (Grifos não originais)
Com a edição da Lei no 12.101, de 2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi novamente questionada pelos mesmos motivos, falta de uma lei
complementar.
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros que
estabeleciam contrapartidas estranhas as já tratadas pelo art. 14 do CTN.
Considerando a apreciação do tema pelo STF, as regras que tratem exclusivamente
do procedimento de concessão da certificação (CEAS/CEBAS), pelos Ministérios envolvidos, e
outras procedimentais, poderiam estar inseridas em lei ordinária (no caso a Lei no 12.101, de
2009), mas não se poderia exigir requisitos de contrapartida estranhos aos constantes do art. 14
do CTN, posto que não existia outra lei com força de complementar, apta a reger o aspecto
material.
Visando solucionar a lacuna na legislação, foi publicada a Lei Complementar no 187,
de 16 de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão dos requisitos para obter a
imunidade.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
13
A publicação da Lei Complementar não inovou em relação à sistemática já adotada
com o advento da Lei no 12.101, de 2009, com a certificação prévia da entidade e verificação
posterior dos demais requisitos.
Está claro que possuir a certificação não é condição suficiente, mas necessária, para
o gozo da imunidade, já que a legislação exige mais, que os órgãos de controle fiscalizem o
cumprimento dos demais requisitos estabelecidos por Lei Complementar.
É necessário que a entidade seja portadora de CEBAS válido antes do início do
gozo do benefício fiscal, tal qual definido na Lei no 12.101, de 2009, já que a mesma sistemática
foi reproduzida na LC no 187, de 2021.
Portanto, a falta de CEBAS válido no período é sim motivo suficiente para afastar o
gozo da imunidade e cobrar as contribuições previdenciárias patronais devidas.
Cito precedente da CSRF:
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI
4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negava
provimento
(Acórdão no 9202-011.071, de 18/12/2023)
Todavia, deve-se considerar o motivo que levou ao indeferimento do pedido.
Da leitura do voto condutor do Ministro Gilmar Mendes (Relator) na ADI 4480; da
tese fixada no RE 566.622; e das ADI 1802, 2028, 2036, 2228 e 2621, resta evidenciado que a
concessão ou renovação da certificação (CEBAS) disciplinada na Lei n. 12.101, de 2009, não
apresenta vício de inconstitucionalidade quando se limita a tratar de aspectos meramente
procedimentais, abstendo-se de estabelecer condições de obtenção da certificação, bem assim,
no que se conforma ao conteúdo do texto constitucional.
Ainda, na ADI 4480, ao declarar inconstitucionais diversos dispositivos da Lei no
12.101/2009, a Corte Suprema afastou as exigências de concessão de bolsas de estudo por
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
14
entidades de educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência
social como condição para obtenção o do CEBAS, e, por consequência, para usufruir da imunidade
sobre contribuições sociais.
No caso concreto, o indeferimento do pedido de concessão do CEBAS se baseou no
descumprimento dos requisitos de concessão de bolsas de estudo, que consta do art. 13 da Lei no
12.102, de 2009 e foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte.
Assim, neste caso em particular, demonstrado que o indeferimento do CEBAS foi
motivado, unicamente, por descumprimento de requisito que não era válido exigir no período
do fato gerador, a falta de certificação não constituía motivo para afastar o gozo da imunidade
das contribuições previdenciárias.
Cito os seguintes precedentes:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 15/04/2011
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE
566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei
Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09.
Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se
considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
“como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda
que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar – CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para cancelar o auto de infração.
(Acordão no 3402-011.870, de 21/05/2024)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
15

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2002
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRAPARTIDAS A
SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas
pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo, razão pela qual apenas o inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição
da imunidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
interposto.
(Acordão no 2402-011.110, de 07/03/2023)
(grifos não originais)
Contribuição para outros Fundos e Entidades
A isenção dos pagamentos das contribuições sociais devidas à terceiros, conforme
já ressaltou a recorrente, depende exclusivamente se há manutenção ou não da imunidade
quanto às contribuições previdenciárias a cargo do empregador. Assim, se foi afastada a
imunidade, são devidas as contribuições para outros Fundos e Entidades e, no caso contrário
também é válida a premissa, se permanece a condição de imune, fica afasta a cobrança das
contribuições àquelas entidades.
Em resumo, o lançamento do crédito tributário deve ser cancelado tanto pela
retroatividade do pedido de concessão do CEBAS, que alcança o período do lançamento, como
também pelo fato que o indeferimento na concessão do Certificado foi motivado, exclusivamente,
por falta de cumprimento de requisito material exigível por lei ordinária, declarada
inconstitucional pelo STF.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721000/2019-14
16
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 286
DF CARF MF
Original